Tribunal: STJ
Processo: 2105648-95.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873566 - SP (2025/0072893-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: SADAKA KONNO
ADVOGADO
: FLAVIO ABISSAMRA FERREIRA DE SOUZA - SP345974
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O óbice da Súmula no 7/STJ impede que esta Corte modifique o acórdão
recorrido tanto para excluir a aplicação das
quanto para reduzir
astreintes
o seu valor, porquanto tais providências culminariam no revolvimento dos
fatos e das provas dos autos.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
20/05/2025
26/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 3345c3e3-6319-41d5-a36a-111b0eecf45b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873566 - SP (2025/0072893-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: SADAKA KONNO
ADVOGADO
: FLAVIO ABISSAMRA FERREIRA DE SOUZA - SP345974
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O óbice da Súmula no 7/STJ impede que esta Corte modifique o acórdão
recorrido tanto para excluir a aplicação das
quanto para reduzir
astreintes
o seu valor, porquanto tais providências culminariam no revolvimento dos
fatos e das provas dos autos.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra a inadmissão de recurso especial interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., o apelo extremo, com
fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal insurge-se contra o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de
sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento
de sentença, rejeitando, entretanto, a alegação de excesso de execução.
Recurso da executada. Arguição de cumprimento da obrigação de fazer. Não
demonstrada o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. Valor das
astreintes que respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Astreintes que tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da ordem
judicial. Execução cabível. Pretensão da parte agravada à condenação por
má-fé em desfavor da recorrente. Não cabimento. Decisão mantida. Recurso
não provido" (e-STJ fl. 70).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação dos artigos
537, § 1o, 1.022 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil.
Aduz omissão no julgado.
Menciona que

"(...)
Documento eletrônico VDA47297967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: f2e32662-eba4-470e-97dd-bcd2f21e9328

Chama-se a atenção que está se cobrando o valor de R$
210.000,00 à título de astreintes, quando a obrigação principal, se
convertida em perdas e danos, não alcançaria nunca tal valor. Nesta ótica é
latente que o valor da multa por descumprimento é desproporcional e
transmuda a natureza jurídica de multa coercitiva para ressarcitória" (e-STJ
fl. 118).

Pleiteia pela redução das
.
astreintes
Contrarrazões às e-STJ fls. 141/148.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No tocante ao argumento de omissão no julgado, o Tribunal local, ao decidir
os embargos de declaração, concluiu que a multa foi corretamente aplicada no
presente caso, conforme se observa do seguinte trecho:

"(...)
Na hipótese dos autos, cuida-se de cumprimento provisório de
sentença, em que a parte autora, ora embargada, pleiteia o recebimento da
multa por descumprimento da ordem judicial concedida nos autos originários
de
no
1024507-26.2022.8.26.0361,
que
totaliza
o
montante
de
R$210.000,00.
Reitera-se, portanto, que as ordens judiciais devem ser cumpridas
e, para tanto, a parte deve empreender todos os esforços necessários para
tal, ainda mais quando se trata de pessoa jurídica do porte da embargante e
basta que a recorrente seja diligente para cumprir a decisão e evitar a sua
incidência.
Ademais, conforme bem pontuado no v. arresto embargado, restou
demonstrada a recalcitrância da embargante em cumprir a obrigação e,
portanto, o valor da multa fixada e ora executada se mostra condizente com
as características da obrigação e a recalcitrância em seu descumprimento" (e-
STJ fl. 109).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o colegiado local
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
No mais, quanto ao valor das
, o acórdão recorrido foi
astreintes
fundamentado nos seguintes termos:

"(...)
Em que pese a argumentação da parte agravante, os elementos
constantes nos autos não autorizam concluir, em cognição sumária, que a r.
decisão agravada comporta reforma.
Com efeito, ante essa constatação, verifica-se que a agravante
não demonstrou o cumprimento da liminar deferida nos autos de origem no
1024507-26.2022.8.26.0361, razão pela qual, conforme r. decisão de fls. 93
/95 (origem), não há como afastar a incidência da multa diária estipulada.
Ainda, o descumprimento restou comprovado quando, após
agravante ser devidamente intimada para satisfação da obrigação de fazer,
no entanto, ciente da decisão, apresentou petição de fls. 67/70 nos autos
originários, pleiteando a intimação da parte autora para juntada de
documentos, sob o fundamento de suposta ausência de pedido médico. Ante
o cumprimento injustificado da ordem judicial, foi majorado o valor da multa
Documento eletrônico VDA47297967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: f2e32662-eba4-470e-97dd-bcd2f21e9328

diária para R$20.000,00, afastando o patamar máximo fixado anteriormente
(fls. 185).
Desse modo, como visto, houve recalcitrância da agravante em
cumprir a obrigação, não comportando o acolhimento o pleito de
inexigibilidade da multa.
Ademais, averiguado pelo ilustre magistrado da decisão recorrida
que 'a alegação de excesso de execução (uma vez que o valor da multa diária
mostra-se desproporcional ao valor da obrigação) cuida de matéria afeita à
impugnação ao cumprimento de sentença, já tendo sido deduzida pela parte
devedora na manifestação de fls. 11/35 e rejeitada por este Juízo pela r.
decisão de fls. 93/95.'.
Assim, sem razão à recorrente ao pretender o reconhecimento do
cumprimento da obrigação, tampouco a exclusão ou redução da multa
imposta, pois não se vislumbra motivo juridicamente relevante que justifique
o pleito, eis que o valor da multa fixado é condizente com as características
da obrigação e a recalcitrância em seu descumprimento, bem como atende
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É cediço que, portanto, o valor elevado das astreintes decorreu do
descumprimento da determinação judicial por parte da agravante" (e-STJ fls.
75/76).

Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o óbice da
Súmula no 7/STJ impede a modificação do acórdão recorrido tanto para excluir a
aplicação das
quanto para reduzir o seu valor, porquanto tais providências
astreintes
culminariam no revolvimento dos fatos e das provas dos autos.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MULTA DIÁRIA.
VALOR. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, rever as conclusões da Corte de origem quanto ao cabimento,
à proporcionalidade e à razoabilidade do valor fixado por astreintes devido
ao descumprimento de obrigação de fazer demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso
especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.406.092/MT, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
22/8/2024

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73.
INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. MULTA DIÁRIA.
CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias e fatos postos a sua
análise, constatou a recalcitrância da recorrente em cumprir determinação
judicial de restabelecimento do serviço de telefonia interrompido
injustificadamente pela pretensão de cobrança reconhecidamente descabida
de valores superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de forma que a
revisão do seu entendimento esbarra na Súmula no 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a
apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame
de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que
não se configura neste caso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AR Esp
412.521/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, D Je
).
10/12/2013
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 960.567/SP, Rel. Ministro
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
10/11/2016
).
21/11/2016

Documento eletrônico VDA47297967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: f2e32662-eba4-470e-97dd-bcd2f21e9328

"PROCESSUAL CIVIL. MULTA PROPORCIONAL À DESOBEDIÊNCIA DO
RECORRENTE EM ATENDER A DECISÃO JUDICIAL QUE FEZ A MULTA
CHEGAR A UM VALOR MUITO ALTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ALÍNEA
'C'.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Restituição de valores, com pedido de
indenização por danos materiais e morais, proposta pelo Município de
Campo Alegre, ora recorrido, contra o Banco do Brasil S/A, ora recorrente,
objetivando a devolução, em dobro, do valor depositado erroneamente em
conta diversa da Fapem, onde deveria ter sido depositado o cheque de valor
de R$ 128.116,81 (Cento e vinte e oito mil, cento e dezesseis reais e oitenta e
um centavos), que estava nominal ao Fundo de Previdência Municipal
(Fapem).
2. O Tribunal a quo deu provimento à Apelação do Município de Campo
Alegre e assim consignou na sua decisão: 'Sendo assim, diante da analise
da situação posta nestes autos, altera-se, neste ponto, a decisão proferida
no Juízo do 1° grau, o qual arbitrou a multa diária no valor de RS 1.000,00
(mil reais), a fim de estabelecer o valor de 2.000,00 (dois mil reais), em
virtude do flagrante descumprimento da decisão judicial, e considerando as
condições financeiras da parte que resistiu ao imperativo judicial, outrossim,
utilizando- se de parâmetros de razoabilidade. (fl. 630, grifo acrescentado).
3. Esclareça-se que a incidência da multa depende exclusivamente do
comportamento do recorrente, podendo até se tornar 'excessiva' por sua
própria desobediência, e não por ato do juiz, que, frise-se, apenas a fixou em
patamar suficiente a ensejar o cumprimento da decisão, não desatendendo
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. In casu, a multa não foi fixada em valor exorbitante. Foi a desobediência
do réu, ora recorrente, em atender à decisão judicial que fez a multa chegar
a um valor muito alto. Ressalta-se que, somente após transcorridos 450
(quatrocentos e cinquenta) dias, mais de um ano, é que a decisão judicial foi
atendida, conforme fl. 491.
5. É assente o entendimento desta Corte de que só é admitida a revisão do
valor da multa cominatória na hipótese em que ele tenha sido fixado em
valor irrisório ou abusivo, o que não é o caso dos autos, como já se
pronunciou o Tribunal de origem.
(...)
10. Agravo Regimental não provido" (AgRg no REsp 1.405.519/AL, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
,
16/2/2016
DJe
).
23/5/2016
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: f2e32662-eba4-470e-97dd-bcd2f21e9328

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.873.566 / SP
Número Registro: 2025/0072893-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009335420238260361 00015432220238260361 00053626420238260361 00083575020238260361
10245072620228260361
15432220238260361
21056489520248260000
53626420238260361
83575020238260361 9335420238260361 933542023826036100015432220238260361
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
AGRAVADO
: SADAKA KONNO
ADVOGADO
: FLAVIO ABISSAMRA FERREIRA DE SOUZA - SP345974
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
20/05/2025
26/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47706813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:25
Código de Controle do Documento: 24f1c493-4804-4b3e-bada-5c95e2d47403

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:25
Código de Controle do Documento: 24f1c493-4804-4b3e-bada-5c95e2d47403